Tribunal: TJSP
Processo: 1500391-94.2019.8.26.0136
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
*CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – Art. 306, da Lei no 9503/97 – Nulidade do feito diante da ausência de proposta para suspensão condicional do processo – Inocorrência – Réu que conta com condenação anterior – Ausência dos requisitos exigidos pelo art. 89, L. 9.099/95 – Preliminar afastada
Conjunto probatório suficiente à certeza da conduta imputada ao réu – Laudo pericial e prova oral

Ementa:
*CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – Art. 306, da Lei no 9503/97 – Nulidade do feito diante da ausência de proposta para suspensão condicional do processo – Inocorrência – Réu que conta com condenação anterior – Ausência dos requisitos exigidos pelo art. 89, L. 9.099/95 – Preliminar afastada
Conjunto probatório suficiente à certeza da conduta imputada ao réu – Laudo pericial e prova oral aptos à comprovação da embriaguez – Desnecessidade de comprovação do perigo concreto – Manutenção da condenação – Pena bem dosada, diante dos maus antecedentes e confissão espontânea – Possibilidade de alteração do regime prisional para o aberto, suficiente à repreensão da conduta – Alteração da pena substitutiva por prestação pecuniária no importe de um salário mínimo – Redução do prazo da suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor – Prequestionamento adotado – Recurso parcialmente provido (voto no 42156)*.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358590
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500391-
94.2019.8.26.0136, da Comarca de Cerqueira César, em que é apelante LUIZ FERNANDO
BELKIMAN, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
deram parcial provimento ao recurso defensivo para alterar o regime prisional para o
aberto, alterar a pena substitutiva para prestação pecuniária no importe de um
salário mínimo e reduzir o prazo de suspensão da habilitação para dirigir veículo
automotor para dois meses. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
NEWTON NEVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500391-94.2019.8.26.0136 -Voto no 42156
2
VOTO No: 42156
APEL No: 1500391-94.2019.8.26.0136
COMARCA: CERQUEIRA CÉSAR
APTE...: LUIZ FERNANDO BELKIMAN
APDO...: MINISTÉRIO PÚBLICO
*CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO Art. 306, da Lei no
9503/97 Nulidade do feito diante da ausência de proposta para
suspensão condicional do processo Inocorrência Réu que conta
com condenação anterior Ausência dos requisitos exigidos pelo
art. 89, L. 9.099/95 Preliminar afastada
Conjunto probatório suficiente à certeza da conduta imputada ao
réu
Laudo pericial e prova oral aptos à comprovação da
embriaguez Desnecessidade de comprovação do perigo concreto
Manutenção da condenação Pena bem dosada, diante dos maus
antecedentes e confissão espontânea Possibilidade de alteração
do regime prisional para o aberto, suficiente à repreensão da
conduta Alteração da pena substitutiva por prestação pecuniária
no importe de um salário mínimo
Redução do prazo da
suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor

Prequestionamento adotado Recurso parcialmente provido (voto
no 42156)*.
A r. sentença de fls. 96/101, cujo
relatório se adota, julgou procedente a ação penal
para condenar LUIZ FERNANDO BELKIMAN à pena de 06
meses de detenção, no regime prisional semiaberto,
além do pagamento de 10 dias-multa, no piso legal,
por infração ao artigo 306, da Lei no 9.503/97, com
suspensão de sua habilitação pelo prazo de seis
meses, substituindo-se a pena corporal por prestação
de serviços à comunidade pelo mesmo prazo.
Recorre
o
réu,
às
fls.
110/115,
alegando
em
sede
preliminar
a
necessidade
de
nulidade do feito para que lhe seja oportunizada a
suspensão condicional do processo. No mérito, busca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500391-94.2019.8.26.0136 -Voto no 42156
3
sua absolvição diante da atipicidade da conduta ou a
reforma da pena.
Recurso processado e respondido, com
parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça, às fls.
140/149, por seu parcial provimento, com alteração
do regime carcerário.
É o relatório.
Primeiramente, não há se cogitar a
anulação do feito porque não ofertada a suspensão
condicional do processo.
Ocorre que, ao que se observa de fls.
42, o Ministério Público deixou de propor a benesse
ao réu por não fazer ele jus, vez que conta com
condenação definitiva anterior.
Com efeito, ao que se depreende do
artigo 89, da Lei no 9.099/95, o órgão acusatório só
poderá propor a suspensão processual em casos de
crimes para os quais cominada pena mínima igual ou
inferior a um ano, “desde que o acusado não esteja
sendo processado ou não tenha sido condenado por outro
crime”.
E, conforme certidão de fls. 32/34,
Luiz Fernando conta com condenação definitiva nos
autos
no
0006614-82.2007.8.26.0452,
o
que
expressamente obsta a concessão da benesse, não
havendo se falar, assim, em nulidade do feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500391-94.2019.8.26.0136 -Voto no 42156
4
Afasta-se, assim, a preliminar levantada. Foi o réu processado e condenado
porque, em 10 de fevereiro de 2.019, por volta de
19h30, na Avenida Rio de Janeiro, no 27, em
Cerqueira César, conduziu o veículo VW Saveiro com
capacidade
psicomotora
alterada
em
razão
da
influência de álcool.
Segundo a inicial acusatória, acionados
quanto a uma ocorrência de embriaguez no trânsito,
policiais militares dirigiram-se ao endereço acima
referido, deparando-se com Luiz Fernando já fora do
automóvel, caído ao solo, após colidir o carro
contra um muro.
Conduzido à Santa Casa para atendimento
médico, o acusado acabou admitindo aos milicianos
ter ingerido bebida alcoólica antes de assumir a
condução do carro.
Forneceu ele, então, sangue para exame,
restando
positivo
para
álcool
etílico
na
concentração de 3,5 g/l (três gramas e cinco
decigramas por litro de sangue).
Pese o empenho do zeloso defensor, não
há se falar em absolvição de Luiz Fernando.
Anota-se, de início, que os fatos se
deram no dia 10 de fevereiro de 2.019, quando já em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500391-94.2019.8.26.0136 -Voto no 42156
5
vigor a Lei no 11.705/08, e não sob a égide da Lei
no 9.503/97, que no artigo 306 previa como crime de
trânsito o fato de dirigir veículo automotor sob a
influência de álcool, expondo a dano potencial a
incolumidade de outrem.
A exigência do dano potencial, que
caracterizava o crime, não mais se encontra presente
na nova redação do artigo 306 do CTB, que tipifica a
conduta do agente que conduz veículo automotor, na
via pública, estando com concentração de álcool por
litro de sangue igual ou superior a 0,6g ou
concentração de álcool por litro de ar alveolar
igual ou superior a 0,3mg.
Assim, na atual sistemática, não mais
se exige o dano potencial para caracterização do
delito, bastando a comprovação da condução de
veículo automotor com dosagem alcoólica acima do
limite legal, independentemente da demonstração do
perigo concreto.
Nesse sentido, já restou decidido:
“O delito capitulado art. 306 do CTB é de
perigo abstrato, sendo prescindível a demonstração da
potencialidade lesiva na conduta praticada para sua
configuração, bastando a condução de veículo automotor
sob a influência de álcool” (STJ AgRg nos EDcl no
REsp no 1727259/RJ, Sexta Turma - Rel. I. Ministro
Nefi Cordeiro, j. 26.03.2019); e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500391-94.2019.8.26.0136 -Voto no 42156
6
“A jurisprudência desta Corte Superior de
Justiça está fixada no sentido de que é de perigo
abstrato o delito previsto no art. 306 do Código de
Trânsito Brasileiro e de que, para a tipificação do
citado crime, a partir da vigência das Leis no
11.705/2008 e 12.760/2012, não há exigência quanto a
estar comprovada a modificação da capacidade motora do
agente” (STJ RHC no 100250/SP - Sexta Turma Rel.
I. Min. Laurita Vaz j. 08.11.2018).
E, no caso dos autos, verifica-se que o
exame toxicológico, acostado às fls. 06, concluiu
que o recorrente, de fato, estava embriagado,
atestando a concentração de 3,5 g/l (três gramas e
cinco decigramas por litro de sangue).
Outrossim, o simples fato de ter o réu
colidido seu automóvel contra um muro já indica que
o conduzia com a capacidade psicomotora alterada em
razão da ingestão de bebida alcoólica.
De destaque, ainda, a prova oral que
confere certeza à materialidade e autoria delitivas.
O próprio acusado, sempre que ouvido,
admitiu ter ingerido cerveja com amigos antes de
dirigir seu veículo, acabando por colidi-lo (fls. 10
e mídia digital).
Já o policial militar Emerson José
Gomes, sob o crivo do contraditório, relatou que,
chegando ao local dos fatos, soube que um indivíduo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500391-94.2019.8.26.0136 -Voto no 42156
7
embriagado colidiu o automóvel contra o muro de uma
casa e se evadiu a pé, deixando o carro ali
abandonado. Acabou encontrando Luiz Fernando caído
num mato próximo à sua residência, visivelmente
alcoolizado, sendo então acionado o SAMU (mídia
digital).
Veja-se que o depoimento de policiais,
que no cumprimento de sua missão atuam na repressão
penal, é tão válido como qualquer outro testemunho,
como já assentado pacificamente pela doutrina e
jurisprudência. Merecem credibilidade e, se em
acordo
ou
conformidade
com
acervo
probatório
produzido nos autos, justificam uma condenação.
A testemunha de defesa, por sua vez,
nada esclareceu sobre os fatos.
Assim, diante da confissão do acusado e
da fala do miliciano no sentido de que Luiz Fernando
apresentava claros sinais de embriaguez e tendo ele,
inclusive, colidido o carro contra um imóvel, é
evidente que conduziu o veículo automotor com
capacidade psicomotora alterada diante da influência
do
álcool
por
ele
ingerido
em
considerável
quantidade, como se depreende a partir do laudo
pericial.
Mantém-se, portanto, a condenação do
recorrente como lançada em 1a instância.
Foi a pena-base exasperada em 1/6,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500391-94.2019.8.26.0136 -Voto no 42156
8
chegando a 07 meses de detenção, diante dos maus
antecedentes de Luiz Fernando, conforme certidão de
fls.
32/34
(ação
penal
no
0006614-82.2007.8.26.0452), com retorno ao mínimo
legal na segunda fase por se tratar de réu confesso,
restando sedimentada em 06 meses de detenção, além
do pagamento de 10 dias-multa, o que não merece
qualquer reparo.
O regime prisional, por sua vez, deve
ser alterado para o aberto, inclusive conforme
manifestação da I. Procuradora de Justiça, Dra
Luciene Angélica Mendes, já que se trata de réu
tecnicamente primário e ainda confesso, observando-
se que sua condenação anterior é por conta de delito
ocorrido no ano de 2.007, não se observando
necessidade de maior repreensão.
Imperiosa, ainda, a alteração da pena
restritiva de direitos imposta no r. decisum.
Ocorre que, como reza o artigo 46, do
Código Penal, “A prestação de serviços à comunidade ou
a
entidades
públicas
é
aplicável
às
condenações
superiores a seis meses de privação da liberdade”
(grifei), o que não é o caso dos autos.
Impõe-se
ao
réu,
dessa
forma,
a
prestação pecuniária no importe de um salário
mínimo, suficiente à repreensão da conduta.
Finalmente, tendo sido a pena privativa
de liberdade sedimentada no mínimo legal, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500391-94.2019.8.26.0136 -Voto no 42156
9
justificou o cálculo diferenciado tocante ao prazo
de suspensão da habilitação para conduzir veículo
automotor que, assim, fica fixada em 02 meses, prazo
mínimo previsto.
Tendo sido analisadas todas as teses
aplicáveis ao caso examinado anota-se, ainda, o
prequestionamento suscitado pela d. defesa, na
medida
em
que
desnecessário
se
mostra
o
enfrentamento, um a um, dos artigos citados.
Ante o exposto, rejeitada a preliminar,
dá-se parcial provimento ao recurso defensivo para
alterar o regime prisional para o aberto, alterar a
pena substitutiva para prestação pecuniária no
importe de um salário mínimo e reduzir o prazo de
suspensão
da
habilitação
para
dirigir
veículo
automotor para dois meses.
É como voto.
Newton Neves
Relator